Tribunal: STF
Processo: ACO 171
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL "VERSUS" ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA.
II. EMBORA TENHA SIDO FORA DO ESTADO ACIONADO, DISPONDO EM SEU
TERRITÓRIO DE REGULAR REPRESENTAÇÃO, REFOGE COMPETÊNCIA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA, ORIGINARIAMENTE, PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO
S.T.F. (AÇÕES CÍVEIS NS. 169, 201, 230, 238, 262, 282, 285, 289 E
294).
III. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM AMBOS OS
GRAUS (CONSTITUIÇÃO, ARTS. 125, I E 122, III).